Tribunal: TJDFT
Processo: 0704076-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704076-51.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA MARIA DE SOUZA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO CETELEM S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO BRADESCO SA, BANCO AGIBANK S.A, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA D E S P A C H O Na Apelação (ID 50247796), a Recorrente Ana Maria de Souza requer o deferimento da gratuidade de justiça, razão pela qual deixou de recolher o preparo recursal. Nos termos dos arts. 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, ambos do CPC/15, à Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar, ao menos, comprovantes de despesas ordinárias, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator